Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-97.2022.8.11.0029
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001833-97.2022.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAB CANARANA LTDA - CNPJ: 03.875.686/0001-52 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), ACCELL SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 60.882.719/0006-30 (EMBARGANTE), METAL SECURIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 43.738.414/0001-25 (EMBARGANTE), DANIEL PORFIRIO DA SILVA - CPF: 288.712.338-67 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE FERNANDES - CPF: 349.580.908-27 (ADVOGADO), ACCELL SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 60.882.719/0006-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TEMA REPETITIVO N. 1059/STJ. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por METAL SECURIT SECURITIZADORA S.A. contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento parcial ao recurso de apelação da Embargante apenas para determinar a aplicação da taxa SELIC, nos termos do Tema Repetitivo n. 1368/STJ e da Lei n. 14.905/2024, mantendo inalterado o mérito quanto à inexigibilidade da dívida, cancelamento do protesto, configuração de danos morais e improcedência da reconvenção. Os embargos apontam contradição e omissão no acórdão, por ter sido aplicada indevidamente a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, apesar do provimento parcial do recurso, em desrespeito à tese fixada no Tema Repetitivo n. 1059/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, tendo havido provimento parcial do recurso de apelação, é possível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência com base no art. 85, § 11, do CPC, diante da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1059 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada no Tema Repetitivo n. 1059 do STJ estabelece que a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC somente se aplica quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, sendo vedada sua aplicação em hipóteses de provimento total ou parcial, ainda que mínimo ou relativo a consectários da condenação.

4. O acórdão embargado reconheceu expressamente o provimento parcial do recurso da Embargante, determinando a substituição dos índices de correção monetária e juros pela taxa SELIC, o que, por si só, afasta a possibilidade de majoração dos honorários nos termos da tese vinculante.

5. Verifica-se contradição no acórdão embargado, que, apesar de reconhecer o provimento parcial do recurso, aplicou a majoração dos honorários com base em dispositivo legal cuja incidência exige o desprovimento integral, contrariando o precedente obrigatório.

6. Constatada também omissão do acórdão quanto à observância da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1059/STJ, que, sendo vinculante, impõe sua aplicação pelos tribunais, nos termos do art. 927 do CPC.

7. A modificação do julgado é admitida por meio de embargos declaratórios com efeitos infringentes, quando a correção de vício de omissão ou contradição implica alteração do resultado da decisão, como ocorre no caso.

8. Os embargos não possuem caráter protelatório, tendo fundamento objetivo e respaldo em jurisprudência consolidada, motivo pelo qual é incabível a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência com base no art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido.

2. O provimento parcial do recurso, ainda que limitado a aspectos acessórios ou aos consectários legais da condenação, afasta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1059/STJ.

3. A constatação de omissão e contradição que impliquem desrespeito a precedente vinculante autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 86 e 1.022; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1059, REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 02.05.2018, DJe 14.05.2018; STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; TJMT, EDCív 1040834-19.2023.8.11.0041, Rel. Juíza Conv. Tatiane Colombo, j. 29.09.2025; TJMT, RAC 1011275-13.2018.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
METAL SECURIT SECURITIZADORA S.A.
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade,
deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível
interposto pela Embargante, reformando a sentença recorrida exclusivamente quanto aos consectários legais da condenação por danos morais, para determinar a aplicação da taxa SELIC de forma una, nos termos do Tema Repetitivo n. 1368 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n. 14.905/2024, mantendo integralmente o mérito quanto à declaração de inexigibilidade da dívida, cancelamento do protesto, configuração de dano moral e improcedência da reconvenção (
vide
ID. 326925385).

Em seus embargos declaratórios de ID. 328621861, a Embargante aponta, em síntese, suposta
omissão
ou
erro material
, sustentando:
(i)
ausência de observância do Tema Repetitivo n. 1059 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios quando há provimento parcial do recurso;
(ii)
contradição entre o reconhecimento expresso do provimento parcial do recurso e a simultânea aplicação do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, instituto que pressupõe o desprovimento integral; e
(iii)
necessidade de correção do erro material consistente na majoração indevida dos honorários advocatícios de 10% para 15%.

Com tais argumentos, requer o
acolhimento dos embargos
para que seja suprimida a omissão ou corrigido o erro material, excluindo-se a majoração dos honorários advocatícios fixada com fundamento no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Intimada, a Parte Embargada apresentou contrarrazões de ID. 328999354, sustentando que os embargos opostos configuram mero inconformismo e possuem nítido caráter protelatório. Argumenta que a Embargante foi integralmente derrotada em todas as teses de mérito que buscou reformar, tendo o provimento parcial se limitado exclusivamente à forma de cálculo dos consectários legais, matéria de ordem pública passível de ajuste de ofício. Requer
a rejeição integral dos embargos
, a manutenção da majoração dos honorários e a condenação da Embargante ao
pagamento de multa por embargos protelatórios
.

Recurso tempestivo (ID. 328708894).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação Cível de
METAL SECURIT SECURITIZADORA S.A.
, mantendo a sentença recorrida quanto ao mérito,
reformando-a
apenas
quanto aos consectários legais
para determinar que a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja atualizada monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e acrescida de juros de mora desde o evento danoso (data do protesto indevido), aplicando-se a taxa SELIC ao caso, nos termos do Tema Repetitivo n. 1368 do STJ.

Destaco que, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, a
correção monetária
deverá ser apurada pelo
IPCA
, enquanto os
juros de mora
incidirão pela taxa
SELIC
, deduzido o índice de correção monetária, conforme as alterações implementadas ao Código Civil nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o.

Por conseguinte, em face da
sucumbência recíproca mínima
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para 15%,
a cargo da Apelante.”

Pois bem.

Conforme relatado, a Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não observar a tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1059, e contraditório ao reconhecer expressamente o provimento parcial do recurso e, simultaneamente, aplicar instituto processual cuja incidência pressupõe o desprovimento integral do recurso.

Analisando detidamente o acórdão embargado e compulsando as circunstâncias fáticas e jurídicas que permeiam a controvérsia,
constato que, de fato, assiste razão à Embargante
.

Compulsando os termos do dispositivo acima transcrito, verifica-se que, não obstante o reconhecimento expresso do provimento parcial do recurso, o acórdão embargado, em seu parágrafo final, determinou a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15%, invocando expressamente o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil e fazendo menção à “
sucumbência recíproca mínima
”.

Desta feita,
verifica-se que o acórdão embargado incorreu, simultaneamente, em omissão e contradição
.
Omissão
porque deixou de observar e aplicar tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, especificamente aplicável à hipótese dos autos.
Contradição
porque reconheceu expressamente o provimento parcial do recurso e, ao mesmo tempo, aplicou instituto processual cuja incidência pressupõe necessariamente o desprovimento integral do recurso, em frontal descompasso com o precedente qualificado estabelecido pela Corte Superior.

Configura-se, portanto, efetiva omissão e contradição no acórdão embargado, que deixou de observar precedente vinculante dos tribunais superiores e adotou conclusão logicamente incompatível com a premissa fática expressamente reconhecida no próprio dispositivo,
caracterizando vícios sanáveis pela via declaratória com efeitos infringentes
.

Partindo de tais premissas, passo à análise específica do Tema Repetitivo n. 1059 do Superior Tribunal de Justiça e sua aplicabilidade ao caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1059, submetido à sistemática dos recursos especiais e agravos em recursos especiais repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica vinculante:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Vê-se que a tese fixada é expressa e categórica ao estabelecer que a majoração dos honorários prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, não se aplica em caso de provimento parcial do recurso, ainda que mínima seja a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

A literalidade da tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça não comporta distinções, ponderações ou juízos de valor acerca da relevância, substancialidade ou preponderância das matérias providas ou desprovidas no julgamento do recurso.

No caso vertente, o acórdão embargado expressamente reconheceu que a Embargante obteve êxito em um dos pedidos formulados em suas razões recursais, qual seja, a readequação dos índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação por danos morais.

Ainda que tal provimento tenha se restringido aos consectários legais da condenação, sem alterar as conclusões de mérito quanto à ineficácia da cessão de crédito, à validade do pagamento realizado ao credor originário, à configuração do dano moral e à improcedência da reconvenção, é inconteste que houve provimento parcial do recurso,
circunstância que impede, por força do Tema Repetitivo n. 1059 do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência recursal
.

Lado outro, a argumentação expendida pela Embargada em suas contrarrazões, no sentido de que o provimento parcial teria sido meramente formal ou acessório, encontrando-se a Embargante substancialmente derrotada nas teses de mérito, não tem o condão de afastar a aplicação do Tema Repetitivo n. 1059/STJ, visto que o precedente vinculante não estabelece distinções entre provimento parcial substancial ou formal, relevante ou irrelevante, principal ou acessório, sendo que
a tese é expressa ao determinar que basta haver provimento parcial, ainda que mínimo ou limitado a consectários, para afastar a majoração dos honorários advocatícios
.

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado de forma uniforme o entendimento fixado no Tema Repetitivo n.o 1059 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios quando há provimento parcial do recurso, ainda que mínimo ou limitado a aspectos acessórios da condenação. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, conforme prevê o art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado reformou a sentença para determinar a devolução simples do valor pago a título de seguro prestamista (R$ 553,00), mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais, o que caracteriza acolhimento parcial dos pedidos e, portanto, sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC. 5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo 1059, estabelece que a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC apenas se aplica quando o recurso for integralmente desprovido, o que não ocorreu no caso concreto, sendo incabível a elevação da verba honorária
. 6. Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente sobre o valor atualizado da causa, observando-se ainda a concessão da justiça gratuita ao autor, que suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, conforme art. 98, § 3o, do CPC. (...). Tese de julgamento: 1. A existência de provimento parcial do recurso impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. 2.
É incabível a majoração dos honorários recursais quando o recurso é parcialmente provido, conforme o Tema Repetitivo 1059 do STJ
. 3. A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais atribuídos à parte beneficiária.”
(TJ/MT. EDCív 1040834-19.2023.8.11.0041, Relatora Dra. Tatiane Colombo [Juíza Convocada], Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 29/09/2025, DJe: 29/09/2025; g. n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA VEICULAR - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - DEMORA E DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - FALHA COMPROVADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE ADVERSA - OMISSÕES ALEGADAS - VÍCIOS CONSTATADOS - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no acórdão recorrido vício, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o apontado. 2. Configura omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento (CPC, art. 1.022, parágrafo único). 3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1059, fixou a tese de que ‘a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação’.
4.
Nos termos da tese fixada, a majoração dos honorários pressupõe o fracasso total do recurso
.”
(TJ/MT. RAC 1011275-13.2018.8.11.0002, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/06/2024, DJe: 19/06/2024; g. n.).

Não se trata, na espécie, de mero inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento ou de embargos de declaração com intuito protelatório, como sustentado pela Embargada.

De fato,
a
omissão
e a
contradição
apontadas pela Embargante são
objetivas
, decorrem da literalidade do próprio acórdão embargado e da ausência de observância de precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação é obrigatória pelos tribunais estaduais em respeito ao sistema de precedentes estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015.

Por derradeiro,
considero prequestionadas todas as matérias infraconstitucionais debatidas nos autos
, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Por todo o exposto
, conheço e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
METAL SECURIT SECURITIZADORA S.A.
, com efeitos infringentes, para sanando os vícios arguidos
afastar a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC
, mantendo-os no patamar de 10% sobre o valor da condenação, conforme fixado na sentença de primeiro grau, em conformidade com a tese vinculante estabelecida no Tema Repetitivo n. 1059 do Superior Tribunal de Justiça.

No mais,
indefiro o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pela Embargada
, uma vez que os embargos de declaração opostos pela Embargante têm manifesta pertinência com os vícios objetivos identificados no acórdão embargado e encontram respaldo em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, não se caracterizando, portanto, como recurso manifestamente protelatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025